Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710839-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODONTOCARE - CLINICA ODONTOLOGICA - EIRELI - EPP, MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA EMBARGADO: DIOGO SALGADO FRANCESCHINI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022 09:45:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador